Tribunal: CARF
Processo: 13804.001086/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.001086/2007-69
ACÓRDÃO
9101-007.408 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BRAZIL TRADING LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. REFERÊNCIA A RECURSO
ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. PARÁGRAFOS EM DUPLICIDADE.
Contatada a existência de erro material no acórdão embargado, devem ser
acolhidos os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para
promover os ajustes redacionais cabíveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para correção das inexatidões materiais apontadas.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.408 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.001086/2007-69
2
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em faze do Acórdão
n. 9101-007.187, com pedido de efeitos infringentes, tendo em vista a suposta existência de erro
material e contradição.
Isso porque (i) ao final do voto proferido constou, equivocadamente, que "Por tais
razões, deve ser conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional", quando em verdade o recurso
analisado e não conhecido fora interposto pela Embargante, o que configuraria o erro material; e
(ii) o aresto padeceria de contradição ao afirmar que não houve insurgência contra o não
reconhecimento do direito de crédito, desconsiderando a Conselheira Relatora o “conjunto
probatório coligido aos autos” e as “impugnações e recursos anteriormente protocolados”, onde
haveria pedido específico e expresso para decretação de nulidade da decisão que não reconheceu
o direito creditório reclamado e consequente homologação dos pedidos de compensação
formulados. Ao final, pede, ainda, o reconhecimento e decretação da “prescrição intercorrente”,
no que tange aos créditos intitulados pelo contribuinte como “não tributários” (multas e demais
penalidades).
Sobreveio o despacho que deu parcial seguimento aos embargos “exclusivamente
para promoção dos ajustes de redação cabíveis e, especialmente, a exclusão de quaisquer
referências a versar o julgamento sobre recurso especial da Fazenda Nacional, uma vez que
apenas o sujeito passivo recorreu perante a instância extraordinária”. Confira-se:
Sem razão o embargante.
Ao longo de todo o processo foi tomado como fato inconteste a ausência de
reclamação pontual sobre o não reconhecimento do direito creditório pelo
despacho decisório, como se extrai dos seguintes excertos da decisão de primeiro
grau administrativo (DRJ) e do acórdão de recurso voluntário: (...)
Como se percebe dos trechos recortados e dos próprios recursos ordinários
aviados – manifestação de inconformidade e recurso voluntário – o contribuinte
jamais apontou, de forma clara e objetiva, a origem dos vindicados créditos
tributários e tampouco rebateu especificamente o seu não reconhecimento pela
RFB, salvo através de pedidos genéricos e aleatórios de regular processamento
dos pedidos de restituição e declarações de compensação transmitidas.
Não consta das decisões proferidas nestes autos que o contribuinte, ora
embargante, tenha efetivamente contra-argumentado a falta de indicação da
origem do crédito, a ausência de particular detalhamento sobre a causa do
alegado indébito ou mesmo a inexistência de contabilização desse direito de
crédito, como assinalado no despacho decisório inaugural.
Então, diante desse panorama processual, cuidando-se de questão incontroversa
nos autos a carência de réplica acerca do não reconhecimento do direito
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.408 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.001086/2007-69
3
creditório, foi essa premissa adotada como razão bastante para constatar a
dissimilitude fática entre as decisões cotejadas e consequente não conhecimento
do recurso especial, haja vista que, no julgado paradigmático, a procedência do
crédito, relativamente à parcela não alcançada pela decadência, foi reconhecida,
verbis: (...)
Como se percebe, para o colegiado, a procedência do crédito, no aresto
paragonado, constituiu importantíssimo vetor para orientação da decisão lá
proferida, no sentido de mitigar as exigências para utilização de formulários no
protocolo de pedidos de restituição, ressarcimento e compensação, situação que
não se vislumbra no presente feito.
Portanto, a análise do decisório objurgado não evidencia qualquer incongruência
lógica entre os antecedentes e consequentes do raciocínio estampado, a inquiná-
lo de contraditório, como aduz o embargante.
Respeitante ao pedido subsidiário de reconhecimento e decretação da
“prescrição intercorrente”, no que tange aos créditos intitulados pelo
contribuinte como “não tributários” (multas e demais penalidades), não há
qualquer base para sua apreciação através de recurso declaratório.
Primus, para além de se tratar de controvérsia já sumulada, essa matéria jamais
foi deduzida em qualquer recurso anteriormente ingressado pelo contribuinte,
cuidando-se de indevida inovação argumentativa, vedada pelo art. 17 do Decreto
no 70.235/72.
Secundus, os embargos de declaração, em função da sua especial natureza
jurídica, como exposto no preâmbulo deste despacho, não comportam alegações
outras que não o assinalamento de omissão, contradição e/ou obscuridade do ato
decisório, não servindo para veicular razões recursais não apresentadas na
oportunidade processual própria.
E, tertius, uma vez que o recurso especial manobrado não tenha sequer logrado
êxito na fase preliminar de conhecimento, não cabia à turma julgadora
manifestação alguma sobre questões meritórias lá aventadas, aí inclusos temas
como prescrição e decadência.
Assim, improcedente o pedido de reconhecimento/decretação de “prescrição
intercorrente” formulado no recurso sub examine.
No mais, o inconformismo do sujeito passivo com a decisão não é passível de
reapreciação através de embargos de declaração quando não detectado qualquer
defeito que afete sua clareza ou coerência ou, ainda, impeça a sua exequibilidade
em razão de seu conteúdo, mormente quando se objetiva, de forma enviesada,
contraditar suas razões de decidir e conferir um efeito infringente que não é
inerente à espécie recursal.
Por derradeiro, no tocante ao erro material anotado, realmente sobeja e é
equivocada a expressão “por tais razões, deve ser conhecido o recurso especial da
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.408 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.001086/2007-69
4
Fazenda Nacional”, constante do fecho da fundamentação do voto, bem assim,
acrescente-se, as demais referências feitas no relatório, como sendo objeto de
julgamento, a recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, como segue:
“Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 1301-006.487, proferido em 15.09.2023, pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento (fls. 250/2256) assim
ementado [eu no colegiado]: (...)” (grifado)
Além disso, constata-se também a duplicação dos três primeiros parágrafos do
relatório do aresto.
Nessa medida, afastadas peremptoriamente as demais alegações de vícios de
declaração no acórdão de recurso especial, DOU PARCIAL SEGUIMENTO aos
embargos exclusivamente para promoção dos ajustes de redação cabíveis e,
especialmente, a exclusão de quaisquer referências a versar o julgamento sobre
recurso especial da Fazenda Nacional, uma vez que apenas o sujeito passivo
recorreu perante a instância extraordinária.
Em seguida os autos foram a mim distribuídos, na qualidade de relator do acórdão
ora embargado, para inclusão em pauta de julgamento.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – TEMPESTIVIDADE
A Embargantes recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso ao acórdão da
CSRF em 07.11.2024 e, em 11.11.2024, consultou o referido documento (fl. 350).
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 5 dias previsto no parágrafo primeiro do art.
116 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n. 1.634/2023, são tempestivos os
embargos de declaração opostos em 14.11.2024.

II – MÉRITO
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.408 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.001086/2007-69
5
No mérito, conforme relatado, os embargos de declaração tiveram seguimento,
exclusivamente, “promoção dos ajustes de redação cabíveis e, especialmente, a exclusão de
quaisquer referências a versar o julgamento sobre recurso especial da Fazenda Nacional”. E, neste
ponto, assiste razão à Embargante.
No relatório do acórdão embargado, à fl. 333, afirmou-se que se tratava “recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional”, quando, na realidade, o recurso especial foi interposto
pelo contribuinte. Dessa forma:
 O trecho do acórdão embargado em que consta: “Trata-se de recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão no 1301-006.487”;
 Deve ser corrigido para que conste: “Trata-se de recurso especial interposto
pelo sujeito passivo em face do Acórdão no 1301-006.487”.
E, no mérito do acórdão embargado, à fls. 338, há referência ao conhecimento do
recurso especial da Fazenda Nacional quando o correto seria concluir que o recurso especial do
sujeito passivo não deve ser conhecido. Assim:
 O trecho do acórdão embargado em que consta: “Por tais razões, deve ser
conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional”;
 Deve ser corrigido para que conste: “Por tais razões, não deve ser conhecido o
recurso especial do sujeito passivo”
Ademais, às fls. 333 e 334 constam, em duplicidade, os seguintes parágrafos:
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 1301-006.488, proferido em 15.09.2023, pela 1a Turma Ordinária da
3a Câmara da 1a Seção de Julgamento (fls. 277/283) assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade, ilegalidade, arbitrariedade ou injustiça de atos legais
e infralegais legitimamente inseridos no ordenamento jurídico nacional.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FORMULÁRIO IMPRESSO. APRESENTADO
APÓS
29/09/2003.
SISTEMA
ELETRÔNICO
SEM
IMPEDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO FORMULADO.
Inexistindo impedimento à utilização do sistema eletrônico para
transmissão do pedido de restituição, apresentado após 29/09/2003 em
formulário de papel, o mesmo será considerado como não formulado.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negaram
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.408 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.001086/2007-69
6
Em face de tal decisão, interpôs o sujeito passivo recurso especial (fls. 300/309),
sustentando que o Acórdão no 1301-006.488 conferiu à legislação tributária
interpretação divergente daquela dada por outros julgados do CARF quanto à
matéria “possibilidade de formular pedido de restituição de crédito tributário
mediante a utilização de formulário de papel”. Indicou como paradigmas os
Acórdãos de números 3402-00.433 e 1402-000.362.
Diante disso, deve ser corrigido o acórdão embargado também para que se exclua
os citados parágrafos.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para
correção das inexatidões materiais indicadas acima.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 386
DF CARF MF
Original